Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-51.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. COISA JULGADA PARCIAL. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO JÁ DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIOR. EXCLUSÃO DO REGISTRO NO SCR. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS ADEQUADOS À LEI No 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito bancário inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), determinou sua exclusão e condenou o banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a ausência de responsabilidade pela inscrição e impossibilidade de exclusão do registro no SCR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de coisa julgada quanto ao pedido de declaração de inexistência da dívida; e (ii) analisar a responsabilidade do banco pela manutenção indevida da inscrição no SCR e o consequente dever de indenizar por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada material impede a rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, conforme art. 502 do CPC. No caso, a inexistência dos débitos já foi reconhecida em outro feito, de modo que a nova ação não pode reexaminar essa questão. Assim, deve ser reconhecida a coisa julgada e extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de declaração de inexistência da dívida.
4. No entanto, a exclusão da inscrição no SCR não foi objeto da demanda anterior, sendo possível sua análise na presente ação. Compete à instituição financeira manter atualizado o registro de crédito no SCR, conforme artigos 6o, caput, 9o, § 1o, e 13 da Resolução BACEN 4.571/2017.
5. A manutenção indevida da inscrição após a decisão transitada em julgado que declarou a inexistência da dívida caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pelo STJ.
6. O documento juntado aos autos comprova que o apelado teve crédito negado em razão da inscrição indevida no SCR, o que reforça o abalo moral sofrido.
7. Em relação à atualização monetária e juros de mora, deve ser aplicada a Lei no 14.905/2024, vigente à época da sentença, que determina: (i) correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e (ii) juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, desde o evento danoso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para: (i) reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de declaração de inexistência da dívida; e (ii) ajustar os índices de correção monetária e juros de mora conforme a Lei no 14.905/2024.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 505 e 485, V; Resolução BACEN 4.571/2017, arts. 6o, caput, 9o, § 1o, e 13; Lei no 14.905/2024, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 14/8/2012, DJe 20/8/2012; TJDFT, Acórdão 1228670, 07166192820198070001, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 5/2/2020, DJE 4/3/2020.

(ic)